Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança interposto por RENATA DE JESUS ARAUJO, em face de ato do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, com a finalidade de garantir a correção de sua prova de redação no concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno – Especialidade: Finanças e Controle, no concurso Controladoria Geral do Distrito Federal. A impetrante deixou de recolher as custas e requereu o benefício da gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a gratuidade, juntou cópia da declaração de imposto de renda, contracheque e contas de consumo de água, luz, telefone e despesas com educação (ID 49893975/ 49893976). É o relatório. Decido. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A impetrante aufere renda bruta de R$5.166,39 e, após os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), restam líquidos R$4.321,70, (ID 49893976- pág. 1). E as despesas comprovadas não ultrapassaram R$839,00. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a impetrante não atende aos pressupostos para a gratuidade, uma vez que aufere renda superior à média brasileira e não tem gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. Eventual malversação dos rendimentos não se confunde com hipossuficiência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto à impetrante o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004